Tribunal: TJSP
Processo: 1064029-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001035688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064029-72.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE
XERFAN ARAKELIAN, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Compareceu ao julgamento o advogado Alan Bousso.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064029-72.2019.8.26.0100 -Voto no 14789/aaz
2
Apelação Cível no 1064029-72.2019.8.26.0100
Apelante: Felipe Xerfan Arakelian
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 14789/aaz
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO
COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES
PAGOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CABIMENTO DA
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – LUCROS
CESSANTES
NÃO
COMPROVADOS
–
DANOS
MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA – DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a respeitável
sentença de fls. 147/157, cujo relatório ora se adota, que julgou improcedente a ação de
rescisão de escritura de venda e compra de imóvel c/c pedido de restituição dos valores
pagos, lucros cessantes e danos morais por ausência de provas e condenou o autor nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
causa.
Contra a r. sentença foram opostos embargos de declaração
pelo autor. No entanto, foram rejeitados.
Em apelação, o autor pugna pela reforma da respeitável
sentença, juntando documento novo consistente na matrícula atualizada do imóvel, cuja
prenotação se deu somente em 12 de dezembro de 2019, ou seja, após o ajuizamento da
demanda. Requer a rescisão do negócio jurídico com a condenação do réu na restituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064029-72.2019.8.26.0100 -Voto no 14789/aaz
3
dos valores pagos consistentes no preço do imóvel, somado à comissão de leiloeiro,
recolhimento do ITBI, despesas de escritura, reforma do apartamento, lucros cessantes e
danos morais.
Contrarrazões de apelação (fls. 167/178).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso é
recebido com efeito suspensivo (artigo 1.012, caput, do CPC).
Cuida-se de ação de anulação de escritura de compra e venda
de bem imóvel arrematado em leilão. O autor alega ter recebido notificação do 8o CRI da
Capital informando a impossibilidade de registrar o imóvel em seu nome por nulidade de
intimação do fiduciante para a purga da mora, configurando erro substancial do negócio,
pelo que pretende a desistência da compra. A r. sentença julgou improcedente a ação por
entender não haver provas suficientes para confirmar o alegado. Apela o autor juntando
documento novo, consistente na matrícula atualizada do imóvel, pelo que busca a anulação
do negócio jurídico e a reparação de danos materiais e morais que alega ter sofrido.
Pois bem.
Analisando os autos, nota-se na matrícula do imóvel que em
23/03/2015 foi prenotada a alienação fiduciária de Jang Mi Choi ao Banco Bradesco, ora
apelado. Em 12/12/2017 consolidou-se a propriedade do imóvel em nome do fiduciário
Banco Bradesco em virtude da não purgação da mora pelo fiduciante Jang Mi Choi, pelo
que o Banco réu alienou o referido imóvel em leilão, o qual foi arrematado pelo autor em
20/04/2018.
Com base nessas informações e ante a falta de notificação, ou
mesmo, da nota de devolução do Cartório de Registro de Imóveis, a r. sentença julgou
improcedente o feito.
Ocorre que, o apelante juntou documento novo consistente na
matrícula atualizada do imóvel, com prenotação datada de 12/12/2019 no seguinte teor:
Prenotação no 874.782 12/12/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064029-72.2019.8.26.0100 -Voto no 14789/aaz
4
Atendendo requerimento de 26 de março de 2018, instruído
com os Autos Negativos dos Leilões realizados em 08 de
março de 2018 e 15 de março de 2018, dos quais o fiduciante
tomou ciência nos termos do §2- A do artigo 27 da Lei no
9.514/97 conforme declaração de 12 de dezembro de 2019 e
do termo de quitação emitido em 20 de março de 2018 ao
fiduciante JANG MI CHOI, já qualificado, conforme
disposto no artigo 27, §§5o e 6o da Lei no 9.514/97, é feita esta
averbação para constar que, tendo em vista o cumprimento da
obrigação do fiduciário BANCO BRADESCO S.A, de efetuar
os leilões previstos no artigo 27 da Lei no 9.514/97 e não
tendo havido licitantes interessados para o imóvel da
matrícula, considera-se extinta a dívida e exonerado o
fiduciário da obrigação constante no artigo 27, §4o da Lei no
9.514/97.
Justificou o apelante a juntada posterior do documento (na
apelação), vez que a prenotação pretendida na matrícula do imóvel para fazer prova do
alegado ocorreu no curso da prolação da sentença. Desta feita, recebe-se o documento de
fls. 158/163 consistente na matrícula atualizada do imóvel.
Pela leitura do documento, depreende-se que foi dado termo
de quitação da dívida ao fiduciante Jang Mi Choi, considerando-se extinta a dívida (fls.
162/163).
Dessa forma, o apelante demonstrou que o imóvel que
arrematou em leilão foi quitado pelo fiduciante, ensejando o enriquecimento ilícito do
apelado que, como fiduciário e alienante, recebeu duas vezes pelo mesmo imóvel.
Tal fato configura erro substancial no negócio, nos termos do
artigo 138, inciso I do Código Civil, a seguir transcrito:
Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as
declarações de vontade emanarem de erro substancial que
poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em
face das circunstâncias do negócio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064029-72.2019.8.26.0100 -Voto no 14789/aaz
5
Art. 139. O erro é substancial quando:
I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da
declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;
Assim, o apelante faz jus à anulação do negócio com a
devolução pelo réu dos valores pagos e gastos comprovados com o imóvel, a saber,
comissão de leiloeiro, recolhimento de ITBI e despesas de escritura.
Com relação às taxas de água, luz, condomínio e à reforma do
apartamento, não há provas suficientes nos autos para o deferimento do pedido. Não está
claro se o autor lá residiu de 10/05/2018 a 10/01/2019 (fls. 54/55), pois, para realizar a
reforma necessitaria das chaves, o que pressupõe a sua posse, afastando a sua pretensão.
Da mesma forma, os lucros cessantes não foram comprovados
nos autos, não havendo presunção legal para a sua configuração, visto que o presente
imóvel foi arrematado à vista, conforme termo de arrematação (fl. 24), não sendo o caso de
compromisso de compra e venda.
Por fim, não há que se falar em reparação civil por dano
moral, uma vez que o autor sabia dos riscos inerentes ao negócio de aquisição de imóvel
em leilão extrajudicial e a par disso não demonstrou nenhum sofrimento em patamar
diverso daquele ínsito à resolução do contrato, efetivada, por sinal, por iniciativa do próprio
autor.
E não houve agressão à dignidade do autor que não teve sua
intimidade, sua honra, sua imagem ou sua vida privada devassada pelo réu.
Não há, portanto, dever de indenizar a título de danos morais.
Pelo exposto, dá-se provimento parcial para condenar o réu a
pagar ao autor o valor de R$530.000,00 referente à compra do imóvel e da comissão do
leiloeiro (fl. 24), ITBI de R$14.310,00 (fl. 27), mais despesas de escritura no valor de
R$3.630,52, valores que deverão ser corrigidos a partir de cada desembolso, pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, com juros moratórios de 1% ao mês a partir da
citação.
Em razão da sucumbência recíproca, o réu deverá arcar com
10% do valor da condenação e o autor com 10% sobre a parte que sucumbiu (lucros
cessantes e indenização por danos morais) a título de honorários advocatícios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064029-72.2019.8.26.0100 -Voto no 14789/aaz
6
Ante o provimento parcial, não há honorários recursais.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator